Tribunal: TJBA
Processo: 8041664-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041664-80.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: MARIA DE LOURDES TRINDADE MASCARENHAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E DE MEIOS DE ACESSO AOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 em favor de autor incapaz, representado por curadora, em razão da impossibilidade de acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) após alteração unilateral da conta bancária sem comunicação e sem disponibilização de meios para movimentação dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral da conta bancária destinada ao recebimento de benefício assistencial, sem prévia comunicação e sem viabilização de acesso aos valores, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil e dano moral; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, § 2º, e da Súmula 297 do STJ, o que impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira (art. 14 do CDC). O banco reconhece a migração da conta, mas não comprova ter informado previamente a curadora nem ter disponibilizado meios adequados de acesso aos valores, descumprindo o ônus previsto no art. 14, § 3º, do CDC. A ausência de comunicação clara e de suporte operacional configura violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço. A privação de acesso ao BPC, verba de natureza alimentar e única fonte de subsistência do autor, pessoa incapaz, evidencia situação de hipervulnerabilidade que exige maior diligência da instituição financeira. A falha do serviço ocasiona devolução dos valores ao INSS e suspensão do benefício por aproximadamente onze meses, configurando privação prolongada de subsistência. O dano moral é presumido, pois a restrição ao acesso a verba alimentar por período significativo viola a dignidade da pessoa humana e supera o mero aborrecimento. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a duração do dano, a condição da vítima e o caráter pedagógico da indenização, estando alinhado à jurisprudência do tribunal. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral de conta bancária destinada ao recebimento de benefício assistencial, sem prévia comunicação e sem disponibilização de meios de acesso aos valores, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A privação prolongada de acesso a verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, especialmente quando se trata de consumidor em situação de hipervulnerabilidade. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto. 4. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III, e 14, caput e § 3º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-PE, Apelação Cível nº 0164711-19.2022.8.17.2001, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 02/07/2025; TJ-BA, Apelação nº 8068767-33.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 01/04/2025; TJ-BA, Apelação nº 8000888-71.2022.8.05.0218, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 17/06/2024.